Tribunal: STF
Processo: HC 226127
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Prisão preventiva mantida na sentença. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A discussão acerca da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso das instâncias antecedentes acerca da aplicação da minorante. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 141.167-AgR, de minha relatoria; HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Quanto à possibilidade do paciente recorrer em liberdade, assim como consta na decisão agravada, não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento do pleito defensivo, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, após a sentença, como forma de se garantir a aplicação da lei penal, vez que o paciente, agraciado com a liberdade provisória, não se manteve no endereço informado, descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão. Ainda, apontou razões para resguardar a ordem pública, porquanto o réu praticou novo crime de tráfico, pelo qual acabou condenado por sentença ainda pendente de trânsito em julgado. Ademais, de acordo com os autos, o paciente, que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude e permaneceu preso durante o curso de todo o processo”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.